Tribunal: STF
Processo: Rcl 88611
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Notre Dame Intermedica Saúde S.A. em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP (Processo 1023672-68.2024.8.26.0005), que teria, em tese, desrespeitado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Versa a demanda sobre negativa de cobertura para transplante duplo pulmonar de forma experimental, não previsto no rol e de atribuição exclusiva do SUS e em hospital não credenciado.



    A Autora, ora interessada, é beneficiária do plano de saúde administrado pela Ré. Sustentou apresentar condição clínica grave decorrente de deficiência de surfactante associada a mutação genética, motivo pelo qual, desde o nascimento, necessitou de suporte respiratório intensivo. Narrou que sua equipe médica teria concluído que a “única alternativa viável” seria um transplante pulmonar unilateral, urgente e imprescindível à sua sobrevivência. 



    Segundo a inicial, foram solicitados diversos materiais e procedimentos indispensáveis ao ato cirúrgico, afirmando que sua ausência inviabilizaria a intervenção. A interessada também alegou estar internada em hospital que não realiza transplante pulmonar, razão pela qual teria sido indicada sua transferência para outra unidade supostamente apta — embora não credenciada ao plano.



    [...]



    Diante desse cenário, ajuizou a presente ação requerendo tutela de urgência para compelir a Reclamante a autorizar e custear transplante duplo pulmonar no Hospital São Luiz D’Or, bem como indenização por danos morais.



    [...]



    Em que pese os esclarecimentos prestados, foi proferida sentença pelo juízo a quo, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE apresente ação somente para o fim de tornar definitiva a tutela concedida a fls.50/51 e 87.”



    [...]



    Por isso, requer-se que este E. Tribunal reconheça o impacto da decisão da ADI 7265 no caso concreto, aplique os requisitos vinculantes estabelecidos pelo STF e julgue pela improcedência do pedido de cobertura, conforme demonstrado.”



    Ao final, no mérito, requer o “conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente na ADI 7265, casse a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL REGIONAL V – SÃO MIGUEL PAULISTA/SP, Processo nº 1023672-68.2024.8.26.0005”. Requerem, ainda, “a condenação da parte Reclamada nas custas e honorários de advogado a serem fixados nos termos do Art. 85 do CPC”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle invocado é o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 02/12/2025, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, nos termos da seguinte Tese:



    “1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”.



    Sem razão a parte reclamante.



    O ato reclamado consiste em sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP que, em 19/11/2025, julgou parcialmente procedentes os pedidos, tornando definitiva a tutela anteriormente concedida e indeferindo os danos morais pleiteados (eDoc. 3, fl. 332-337).



    Nessas circunstâncias, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 



    Frise-se, não se está a falar de efeitos das decisões proferidas pela CORTE em sede de controle concentrado, mas em descabimento da Reclamação nas hipóteses em que o paradigma apontado é posterior ao ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, REDATOR PARA O ACÓRDÃO MIN. ALEXANDRE DE MORAES). INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 42.700 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021 e Rcl 47.467 ED-AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022), razão pela qual é inviável a presente Reclamação.



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 59.944 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/06/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. ATO VIOLADO ANTERIOR. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É incabível, no caso, suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. 



    II - A agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal (contidos no art. 896, § 1º-A, I; e no art. 896, § 1°, III, ambos da CLT). 



    III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.



    IV - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    V- Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl 56.606-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 09/02/2023)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE anteriormente de afirmou que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente